Tribunal: TJDFT
Processo: 0730746-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730746-61.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de Thiago Florentino de Macêdo Alencar, apontando como autoridade coatora magistrada da Vara Criminal de Sobradinho que, acolhendo representação da autoridade policial com manifestação favorável do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva no IP no 789/2025 – 35a DP, base da denúncia que instaurou a ação penal no 0706262-61.2025.8.07.0006, em que o paciente figura como denunciado pela suposta prática dos crime de integrar organização criminosa. Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos e sem individualização da conduta do paciente. Alega, ainda, que Thiago é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e compareceu espontaneamente à autoridade policial, não havendo risco de fuga ou de obstrução da instrução criminal, sendo ainda o único provedor de genitora doente de câncer e irmã com depressão. Argumenta, também, que o paciente exerceu função de consultor de vendas e supervisor de telemarketing, sem envolvimento direto com o núcleo decisório da organização criminosa, e que sua prisão representa medida desproporcional, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial encarregada da complexa e detalhada investigação realizada no IP no 789/2025 – 35a DP, com manifestação favorável do Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311 do CPP. O crime de integrar organização criminosa é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação angariados no inquérito policial que serviu de base à denúncia recebida, em que descrita e individualizada a conduta do paciente. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública diante da habitualidade criminosa da organização que resultou em vultosos prejuízos a diversas vítimas ao longo de 5 anos de atuação. A r. decisão impetrada bem destacou a gravidade concreta da conduta, bem como a necessidade da custódia cautelar para conveniência da instrução criminal. O fato de o acusado ser primário não afasta a prognose de risco de reiteração delitiva, comprometedora da ordem pública, haja vista a habitualidade criminosa em que praticados os delitos. De outro lado, a alegação de que desconhecia os golpes financeiros praticados pelas empresas de fechada que atuou em comunhão de esforços com os demais denunciados conflita com os elementos indiciários colhidos no curso do inquérito policial, sendo, assim, matéria de prova a ser dirimida no curso da instrução. Por fim, quanto à alegação de ser o único provedor material e moral da família, a afirmação, além de não comprovada, não foi submetida à apreciação prévia do juízo impetrado, razão pela qual sua submissão per saltum ao Tribunal implica em indevida supressão de instância. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR